Tribunal: TJMT
Processo: 1028440-68.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028440-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LAZARO DONIZETE DA SILVA - CPF: 431.251.406-25 (RECORRENTE), RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – POSTERIOR EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO/RECUSA DE EXPEDIÇÃO – REITERADAS SOLICITAÇÕES NÃO COMPROVADAS – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A permanência do registro de protesto foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa dos protestos determinados
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou
improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava condenação do município recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em razão da demora na emissão de carta de anuência para baixa de protesto.

Em suas razões recursais a parte recorrente
aduz que, mesmo após a quitação total do débito pela recorrente, a recorrida não tomou nenhuma providência,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Conclui, postulando a reforma do “decisum” fustigado, pleiteando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo juiz de primeira instância.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Com efeito, o protesto realizado pela parte recorrida foi feito de maneira regular, posto que, a recorrente encontrava-se inadimplente com o pagamento de débito existente junto ao Município recorrido.

Sendo assim, entendo que não houve ato ilícito por parte da recorrida, em função da manutenção do protesto do título, uma vez que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa dos protestos determinados, providência que foi realizada pela recorrida.

Ademais que, baixado o protesto, o próprio serviço de protesto informa aos serviços de proteção ao crédito, para o fim de excluir a negativação do devedor.

Com essas considerações, aliado, ainda, ao conjunto probatório formado nos autos, entendo que o r. “
decisum
” fustigado não está a merecer reparos, pois, como muito bem anotado na r. sentença “
não restou efetivamente comprovado nos autos que o recorrido tenha solicitado reiteradamente a emissão do documento, verifico que não comprovou o requerimento mediante protocolo e nem a recusa da parte reclamada em expedi-la, razão pela qual, não há dúvida que a manutenção do protesto ocorreu por sua exclusiva culpa.”

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO – ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001229-13.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

E M E N T A RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO PAGAMENTO POSTERIOR -
ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito ( protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor , diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS). Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).
Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto , não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito.
Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
(N.U 8010120-20.2011.8.11.0059, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro 10% sobre o valor corrigido da causa
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022